Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022932-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Dangelo Fernandes Vieira (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANGELO FERNANDES VIEIRA - CPF: 327.350.048-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE NEGOU A LIMINAR QUE PRETENDIA DIVERSAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E DRÁSTICAS CONTRA PRODUTOR RURAL – ÁREA EMBARGADA – DETERMINAÇÃO DE ADESÃO AO CAR E PROVIDÊNCIA PARA A LICENÇA AMBIENTAL – MEDIDA SUFICIENTE DE INÍCIO - SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA NAS RESTRIÇÕES REQUERIDAS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Está escorreita e razoável a decisão que, embora tenha negado as medidas restritivas contra o produtor rural, liminarmente, se acautelou na determinação para que este adira ao Cadastro Ambiental Rural e promova a Licença Ambiental em sua área.

2 – Não se justifica a concessão de medidas restritivas drásticas, em sede liminar, quando desnecessárias, para proteger o meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão proferida em ação civil pública com pedido de antecipação de tutela proposta contra
Dangelo Fernandes Vieira
, que deferiu, em parte, a liminar pretendida.

Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra a decisão agravada sob a alegação de que, no imóvel do agravado foram constatadas degradações ambientais consistentes em desmatamento ilegal; que, a área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto no 21044306.

Argumenta, ainda, que o “órgão ministerial buscou realizar acordo com o agravado, sendo que não obteve êxito. Afirma, assim, que é “inquestionável a possibilidade de concessão do pedido liminar de obrigação de reparar os danos ambientais e por consequência, determinar a indisponibilidade dos bens do agravado. De outro lado, reconhecida a possibilidade, há que se garantir a sua implementação por intermédio de instrumento específico, vocacionado a esta finalidade, consistente na elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas”.

Por fim, o Ministério Público requereu a reforma da decisão, com o consequente provimento do recurso, para conceder a tutela que foi negada em Primeira Instância

O douto Relator, que me antecedeu neste feito - Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pedido liminar (Id 113874494).

Não houve contrarrazões

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 49502489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública com a finalidade de impor ao demandado a responsabilização pelos danos perpetrados em seu imóvel rural, ante o desmate ilegal a corte raso de 11,26 hectares de vegetação nativa.

Em liminar, o Ministério Público requereu antecipação de tutela para:

[...]
a. A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 11,26 ha desmatados ilegalmente do “Sítio Toca do Saci”, com a subsequente retirada dos fatores de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

b. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

d. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

f. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

g. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

h. Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 58.227,03 (Cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e três centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente);

i. Inclusão de ordem de bloqueio no Bacen-Jud e Renajud;

j. Expedição de ofício a Anoreg solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

k. Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

l. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

m. Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

n. Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

o. Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

p. A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Ao negar o pedido liminar, o douto Magistrado ponderou, em seus fundamentos:

“[...]
Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente,
tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.

Como se não bastasse,
verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide.

Outrossim,
determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Sítio Toca do Saci”.

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, defiro o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

(destaquei)

Verifica-se que agiu com acerto o douto magistrado, posto que a pretensão liminar do Ministério Público se mostra drástica e, aparentemente, desnecessária, no momento, haja vista que ainda haverá a instrução probatória, além do que a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento de mérito da ação, posto que já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo/interdição no 21044306, fls. 112944979 – fls. 51) e notificação para “cumprir com a reposição florestal obrigatória da área” (Id. 112944979 – fls. 55), além da determinação para adesão do agravado ao Cadastro Ambiental Rural e providências para a Licença Ambiental.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024